Tribunal: TJMT
Processo: 1002103-26.2018.8.11.0009
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MARTA MODESTO SOARES - CPF: 883.976.291-49 (RECORRIDO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. INUNDAÇÃO DO VEÍCULO DECORRENTE DO ENTUPIMENTO DE BUEIRO. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREENCHIDOS. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA pelos próprios fundamentos. recurso conhecido e improvido.

1.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ “
não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”.
(AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria posta sob exame reclama provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos.

2.

Trata-se de pleito indenizatório decorrente da responsabilidade civil do ente público em razão da inundação do veículo da Autora, que ao conduzi-lo pela via pública foi surpreendida com a forte água das chuvas em virtude do não escoamento adequado do bueiro que não deu a devida vazão as águas pluviais.

3.

Ao exame do contexto probatório, como bem analisado na sentença, é possível constatar o nexo causal entre a falta de manutenção da canalização de esgoto pela municipalidade e os danos materiais causados à autora, exsurgindo, por consequência, a necessidade da reparação.

4.

Frise-se, ainda, que o Município demandado não logrou êxito em comprovar que o alagamento tenha ocorrido por outro motivo que não o entupimento da rede pública de canalização da chuva, muito menos por culpa exclusiva ou concorrente da recorrida, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelecia o art. 373, inciso II, do CPC.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de pleito indenizatório decorrente da responsabilidade civil do Município em razão da inundação do veículo da Autora, que ao conduzi-lo pela via pública foi surpreendida com a forte água das chuvas em virtude do não escoamento adequado do bueiro que não deu a devida vazão as águas pluviais.

Em síntese, a Autora informa que no dia 10/11/2018 trafegava na Avenida Daury Riva com seu veículo corsa hatch premium quando ao trafegar diante de um bueiro “entupido”, que não dava a devida vazão as águas, teve o veículo inundado até o capô. Aduz que diante do alagamento o veículo sofreu diversos danos ficando o conserto avaliado em R$ 3.979,36 (três mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Assim, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido da demandante para CONDENAR a promovida, ao pagamento do valor total de R$ 3.979,36 (três mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), com juros legais de mora (simples) de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir da data do desembolso.

Inconformado, o Município de Colíder requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, o que afasta a obrigação de indenizar do ente público.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no id nº 26689290.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO deixou de se manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público que exija a intervenção ministerial, declinando assim das suas atribuições e devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da responsabilidade civil do ente público municipal em reparar os danos materiais causados à Autora, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Outrossim, esclareço que, em regra, a responsabilidade civil dos municípios é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Entretanto, nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.

Por oportuno, salutar os ensinamentos de
Sérgio Cavalieri Filho
[1]
acerca do assunto,
in verbis
:

(...) é de se concluir que a responsabilidade subjetiva do Estado não foi de todo banida da nossa ordem jurídica. A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver direta relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e o dano. Resta, ainda, espaço, todavia, para a responsabilidade subjetiva nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da Natureza – determinando-se, então,
a responsabilidade da Administração, com base na culpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente
”.

(...) o fato de não ter sido reproduzida no Código Civil de 2002 o art. 15 do Código de 1916 não permite concluir que a responsabilidade subjetiva do Estado foi banida de nossa ordem jurídica. A responsabilidade subjetiva é regra básica, que persiste independentemente de existir ou não norma legal a respeito. Todos respondem subjetivamente pelos danos causados a outrem, por um imperativo ético-jurídico universal de justiça. Destarte, não havendo previsão de responsabilidade objetiva, ou não estando esta configurada, será sempre aplicável a cláusula geral da responsabilidade subjetiva se configurada a culpa, nos termos do art. 186 do Código Civil.

No mesmo sentido, é o entendimento do egrégio STJ e desta Turma Recursal,
ipsis litteris
:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.1.
A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva
, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos. (REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010).

Como bem deliberado na sentença, ao evento danoso em análise, por se tratar de
inundação causada pela água da chuva que imergiu do bueiro
, aplica-se a responsabilização subjetiva.

Dessa forma, reconhecida a responsabilidade subjetiva do ente público, resta analisar se restou demonstrada a conduta, o dano, o respectivo nexo de causalidade, bem como a culpa ou o dolo da Administração Pública.

Nessa esteira, tenho que há prova robusta demonstrando a responsabilidade do ente público recorrente, devido à omissão em adotar as providências necessárias para a limpeza da canalização do bueiro, o que poderia evitar alagamentos de vias e casas.

Ao exame do contexto probatório, como bem analisado na sentença, é possível constatar o nexo causal entre a falta de manutenção da canalização de esgoto pela municipalidade e os danos materiais causados à parte autora, exsurgindo, por consequência, a necessidade da reparação.

Frise-se, ainda, que o Município demandado não logrou êxito em comprovar que o alagamento tenha ocorrido por outro motivo que não o entupimento da rede pública de canalização da chuva, muito menos por culpa exclusiva ou concorrente da recorrida, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelecia o art. 373, inciso II, do CPC.

Dessa forma, o demandado deve ressarcir os danos materiais causados à autora, na forma do artigo 186 do Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, a qual se configurou em face da negligência do Município.

Em decorrência do evento danoso, a parte autora postula a indenização pelos danos materiais no valor total de R$ 3.979,36 (três mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos).

No ponto, verifico que, no tocante aos valores dispendidos, a parte demandante logrou demonstrar que houve a necessidade do conserto do veículo Corsa Hatch Premium, 2007/2008, mormente diante das fotografias e notas fiscais, os quais demonstram os danos causados pela inundação no veículo da Autora.

Assim, diante da demonstração dos danos e a juntada das notas fiscais, comprovando o valor dos danos, é de se acolhida a pretensão de indenização pelos danos materiais sofridos.

Presentes, pois, os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito da parte ré, o dano sofrido, que, na hipótese concreta dos autos, é inerente à própria situação vivenciada pela demandante que, por negligência do demandado, sofreu prejuízos de ordem patrimonial, deve ser reparada conforme determinou a sentença proferida pelo juízo de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por outro lado, em juízo de equidade,
condeno a parte Recorrente
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3º, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas,2012. p. 287-288.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021